Tribunal: TCU
Processo: 014.085/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3584/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional Penitenciário Nacional (Depen) em desfavor de João Luiz Duboc Pinaud (falecido) e Paulo Eduardo Araújo Saboya (falecido), como então secretários (gestões: de 20/4/2000 a 6/4/2002 e de 9/4/2002 a 2/1/2003, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio n.o 110/2000 (Siafi 403767) sob o valor original de R$ 341.121,03 pelo aporte de R$ 272.896,82 em recursos federais e R$ 68.224,21 em recursos da contrapartida para a execução das obras na reforma da cozinha junto à Penitenciária "Lemos Brito" no Estado do Rio de Janeiro, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 18/12/1999 a 18/3/2000, com a sucessiva prorrogação até 18/7/2003; Considerando, contudo, que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE assinalou o transcurso de prazo superior a dez anos desde as supostas falhas sem a notificação, contudo, dos espólios dos correspondentes responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, resultando no evidente prejuízo, assim, ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos espólios desses eventuais responsáveis a partir dos falecimentos de João Luiz Duboc Pinaud, em 24/04/2018, e de Paulo Eduardo de Araújo Saboya, em 3/2/2009; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 75-77), a Secex-TCE propôs o subsequente arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 6o, II, e 19 da IN TCU 71, de 2012, e do art. 212 do RITCU; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 78); Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, e nos arts. 6o, II, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71, de 2012, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer da unidade técnica, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.085/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Luiz Duboc Pinaud (falecido - CPF XXX.987.077-XX) e Paulo Eduardo de Araújo Saboya (falecido - CPF XXX.020.667-XX). 1.2. Órgão: Departamento Penitenciário Nacional (Depen). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.